Tribunal: TJDFT
Processo: 0707651-38.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA TESTEMUNHAL. DESNECESSIDADE. EXECUÇÃO. TÍTULO DE CRÉDITO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. CERTEZA. LIQUIDEZ. EXIGIBILIDADE. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CAUSA DEBENDI. DECLINAÇÃO. DESNECESSIDADE. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. REJEITADOS.
1. O Juiz é o destinatário da prova, cabendo a ele indeferir as diligências desnecessárias à compreensão da lide. Dessa forma, tratando-se de execução de título extrajudicial, e não havendo discussão quanto à ausência de negócio jurídico subjacente à emissão dos títulos, não constitui cerceamento de defesa o indeferimento da produção de prova testemunhal no feito.
2. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça "presume-se a autonomia e independência do cheque frente à relação jurídica na qual teve origem, sendo possível, excepcionalmente, a investigação da causa debendi e o afastamento da cobrança quando verificado que a obrigação subjacente claramente se ressente de embasamento legal" (AgRg no Ag n. 1.254.086/PR, Relator Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/4/2010, DJe 7/5/2010).
3. Demonstrado que o Credor/Embargado apresentou à execução cártulas de cheque com obrigação de pagar certa, sem controvérsia quanto ao valor devido (título líquido) e exigíveis, uma vez que a obrigação de pagamento venceu, não foi adimplida no prazo legal e inexiste condição ou termo que impeçam a imediata cobrança do crédito neles estampado, os embargos à execução devem ser rejeitados.
4. Apelação conhecida e não provida. Preliminar rejeitada.